Tribunal: TCU
Processo: 041.841/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3806/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Mary Elisabeth Brendler Leite: 1. Processo TC- Processo 041.841/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Cristiene Carlos Greenhalgh (XXX.065.157-XX); Ephigenia Feitosa (XXX.943.627-XX); Erika Cristiane Carlos Greenhalgh (XXX.598.507-XX); Leide Isabel Feitosa dos Santos (XXX.980.207-XX); Luciana Maria da Conceição (XXX.069.637-XX); Mary Elisabeth Brendler Leite (XXX.481.301-XX); Terezinha Feitosa Pedrosa (XXX.560.327-XX); Yvonne Greenhalgh de Souza (XXX.242.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que esclareça os fundamentos legais para a concessão de proventos de General de Divisão ao militar Luiz Helvécio da Silveira Leite, posteriormente convertidos em pensão militar paga dois postos acima (Marechal de Exército).